Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELITO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INEXISTÊNCIA DA ENTREGA DA CNH. INÍCIO DO PRAZO DA PENALIDADE NÃO OCORRIDO. SUJEIÇÃO A NOVOS EXAMES. DETERMINAÇÕES DO DETRAN. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de anulação de ato administrativo do DETRAN/DF que determinou a realização de todos os procedimentos para retirada de nova habilitação, após ordem judicial exarada em delito de trânsito, pois não foi notificado para tanto; bem como que seja determinado ao DETRAN o encaminhamento do autor apenas para o curso de reciclagem. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência dos pedidos.
3. O réu alega que o autor foi notificado, entregou a CNH e agora pede a devolução para voltar a dirigir, pretendendo se submeter apenas ao curso de reabilitação. Entretanto, o autor alega que não foi notificado quanto à necessidade de entregar a CNH e se submeter a novos exames e procedimentos, o que leva à conclusão de que, até o presente momento, o autor não cumpriu a ordem judicial de suspensão da CNH, ainda que não tenha dirigido durante o período da restrição, pois somente a partir da entrega do documento é que começa a fluir o prazo de cumprimento da penalidade.
4. Não procede a alegação do recorrente de que ficou todo esse período sem saber que deveria entregar sua CNH, até meados da data da propositura da ação, uma vez que tal obrigação foi determinada na sentença proferida nos autos do processo 2015.07.1.022142-6, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Taguatinga. Desde aquela sentença, que já transitou em julgado, o autor sabia da penalidade. Ademais, consta nos autos que foi expedida notificação ao autor via Correios (ID 20430280 – págs. 8-9), direcionada ao endereço do condutor. Nos casos de notificação de autuação, de penalidade ou de outras providências a cargo dos condutores infratores, a jurisprudência entende que não é necessário o envio de carta com aviso de recebimento, bastando que o documento seja direcionado ao endereço cadastrado no sistema. No presente caso, restou cumprido esse requisito, de modo que é válida a notificação enviada.
5. O art. 261, § 2o, do CTB, embora estabeleça que, quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem, é aplicável para o caso de infrações previstas no CTB, conforme disposto no art. 256, III, do referido código.
6. O caso do autor se submete ao previsto nos arts. 160 e 268, IV, do CTB, que são específicos para o caso de condenação por delito de trânsito. Tais dispositivos determinam que o condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, bem como a curso de reciclagem.
7. A Resolução no 300/2008, do CONTRAN, estabelece, no art. 3o, que o condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido e aprovado nos exames de aptidão física e mental; avaliação psicológica; escrito, sobre legislação de trânsito; e de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitado. Ademais, conforme consta no art. 6o, o documento de habilitação ficará apreendido e, após o cumprimento da decisão judicial e de submissão a novos exames, com a devida aprovação nos mesmos, será emitido um novo documento de habilitação mantendo-se o mesmo registro.
8. Portanto, o autor deveria ter entregue sua CNH ao DETRAN, momento a partir do qual começaria a fluir o prazo de cumprimento da penalidade de suspensão, conforme a jurisprudência sobre o assunto. Após tal prazo é que o autor deverá se submeter a todos os exames e procedimentos previstos no CTB e na Resolução no 300/2008 do CONTRAN.
9. Considerando que o autor descumpriu a ordem de entrega da CNH, não há qualquer irregularidade no bloqueio efetuado pelo DETRAN junto ao documento, pois tal procedimento está previsto no art. 5o, § 1o, da Resolução no 300/2008 do CONTRAN.
10. Não verificada qualquer irregularidade na atuação do órgão de trânsito, inexiste causa de anulabilidade a ser acolhida, motivo pelo qual foi acertada a sentença de improcedência dos pedidos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade das verbas, diante da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).